Tribunal: TJDFT
Processo: 0742018-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. DILIGÊNCIAS PARA CONSTRIÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário da parte ré/devedora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário da ré, ora agravada.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral da impenhorabilidade de salários atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019).
4.Levando em consideração o esgotamento dos meios disponíveis à satisfação do crédito exequendo, afigura-se razoável a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos pagos ao devedor, diretamente na folha de pagamento, respeitada a margem consignável disponível, até a satisfação do débito.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033107, 0714425-48.2025.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/08/2025; Acórdão 1796452, 0735759-12.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, Relator(a) Designado(a): Roberto Freitas Filho, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/11/2023.